Tribunal: TJSP
Processo: 1516969-65.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516969-65.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
EDIMILSON MORAES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso interposto por Edimilson Moraes do Nascimento,
mantendo-se integralmente e por seus próprios méritos a sentença de primeira
instância. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516969-65.2018.8.26.0590 -Voto no 13355
2
Apelação Criminal no 1516969-65.2018.8.26.0590
Comarca e Vara: São Vicente – 1a Vara Criminal
Apelante: Edimilson Moraes do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.355
Apelação criminal. Contravenção penal. Vias de fato. Autoria.
Prova. Vítima. Valor do depoimento. Ausentes razões
concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar
de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em ilícitos
penais cometidos em situação de violência de gênero.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Edimilson Moraes do
Nascimento em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 21, caput do Decreto-Lei
3.688/41, aplicou-lhe a pena total e definitiva de quinze (15) dias de
prisão simples, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
aberto, suspensa condicionalmente a pena pelo prazo de um (1)
ano.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas.
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516969-65.2018.8.26.0590 -Voto no 13355
3
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2-3) vindo também confirmada em diversos momentos da
prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Edimilson (fls. 82) negou em juízo a autoria do
crime. Relatou que, na data dos fatos, realmente discutiu com sua
companheira Valdirene, ocorrendo ofensas mútuas, mas negou tê-
la ameaçado ou agredido.
A vítima Valdirene (fls. 82) relatou em juízo que, na data dos
fatos, durante uma discussão com o acusado Edimilson, este
desferiu um tapa em seu rosto, sem deixar marcas.
A testemunha Gisele (fls. 82), filha do casal, esclareceu em
juízo que não presenciou a discussão entre ambos, mas que soube
por Valdirene que Edimilson a havia agredido com um tapa no
rosto. Relatou ainda que o acusado frequentemente agredia
verbalmente a vítima, mas até então nunca a havia agredido
fisicamente.
Destaque-se que inexistem nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516969-65.2018.8.26.0590 -Voto no 13355
4
vítima e pela testemunha em juízo.
Não há que se falar aqui em insuficiência de provas. A vítima
foi clara ao narrar a agressão sofrida, não havendo nada nos autos
que indique, de forma concreta e idônea, que Valdirene estivesse
mentindo em seu depoimento. Há ainda as palavras de Gisele, que
confirmou que o acusado frequentemente agredia a vítima
verbalmente, bem como as próprias palavras do réu, que não
negou a ocorrência da discussão em si, mas somente da agressão.
Lembre-se que, ausentes razões concretas e mais fortes para
dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da
vítima, notadamente em ilícitos penais cometidos em situação de
violência de gênero. Nesse sentido, tem sido a lição do Supremo
Tribunal Federal (1a T – ARE 694.813 AgR/RS – Rel. Luiz Fux – j.
28.08.2012 – v. u.) e do Superior Tribunal de Justiça (6a T – AgRg
no AREsp 423.707/RJ – Rel. Nefi Cordeiro – j. 07.10.2014 – v. u.).
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor desse ilícito.
A pena, de resto corretamente aplicada em patamar legal
mínimo, não requer qualquer reparo.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve mesmo ser o aberto, tratando-se aqui de réu
primário, condenado a pena privativa de liberdade de pouca monta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516969-65.2018.8.26.0590 -Voto no 13355
5
Quanto à suspensão condicional da pena, uma vez que o
apelante não se insurgiu contra tal medida, deve ela ser mantida,
uma vez que, formalmente, é mais benéfica ao acusado.
Por fim, a questão sobre a capacidade socioeconômica do
acusado deve ser levantada perante o juízo próprio da execução da
pena.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto por Edimilson Moraes do Nascimento, mantendo-se
integralmente e por seus próprios méritos a sentença de primeira
instância.
Mazina Martins
Relator